Tribunal: TJPA
Processo: 0800553-15.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800553-15.2025.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DULCINEIA COSTA DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. AUS
Ê
NCIA DE CONTRATO DE EMPR
É
STIMO. FALTA DE COMPROVA
ÇÃ
O DA CONTRATA
ÇÃ
O. INEXIST
Ê
NCIA DO NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO. MANUTEN
ÇÃ
O DA SENTEN
Ç
A QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA AUTORA. RECURSO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apela
çã
o interposta em face de senten
ç
a que julgou procedentes os pedidos de declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, repeti
çã
o de ind
é
bito e indeniza
çã
o por danos morais relacionados a descontos realizados por empr
é
stimo consignado n
ã
o contratado.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. A controv
é
rsia gira em torno da regularidade da contrata
çã
o do servi
ç
o banc
á
rio, com a alega
çã
o de inexist
ê
ncia de contrata
çã
o. A institui
çã
o financeira n
ã
o apresentou nenhuma prova da contrata
çã
o do servi
ç
o questionado.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. A Recorrente apresenta em sede de apela
çã
o c
ó
pia do instrumento contratual, sem nenhuma justificativa para n
ã
o ter apresentado os documentos no momento oportuno. Conforme art.435 do CPC, s
ó

é
poss
í
vel a juntada a qualquer tempo, de documentos novos, hip
ó
tese que n
ã
o se enquadra ao caso em comento. Incab
í
vel apreciar a prova juntada, em decorr
ê
ncia do encerramento da instru
çã
o processual, at
é
mesmo porque a documenta
çã
o estava em poder do Banco, inexistindo motivo justo que o tenha impedido de acostar antes da prola
çã
o da senten
ç
a.

4. N
ã
o tendo sido evidenciada a regularidade da contrata
çã
o em debate no momento oportuno, n
ã
o h
á
o que modificar no cap
í
tulo da senten
ç
a que declarou sua inexist
ê
ncia, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em raz
ã
o de sua responsabilidade

objetiva. S
ú
mula 479/STJ.

4. Demonstrada a m
á
-f
é
da institui
çã
o financeira, imp
õ
e-se a repeti
çã
o do ind
é
bito em dobro, nos termos do art. 42, par
á
grafo
ú
nico, do CDC.

5. Danos morais mantidos no montante de R$2.00,00 (dois mil reais) por tal valor ser razo
á
vel e adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Inhangapi, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (proc. nº 0800553-15.2025.8.14.0085), movida por

DULCINÉIA COSTA DE MORAES
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“...
Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.

Declaro a inexistência da relação obrigacional
em questão
contrato nº
0123366626566
; valor do empréstimo: R$ 7.242,87; data de início do desconto: 04/2019; valor da parcela: R$ 200,97.

Condeno
o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução dos valores consignados
junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão,
em dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento.
Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária e juros de mora na forma do art. 406 do CCB.

Condeno
o banco réu a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais nos termos do art. 406 do CCB.

Condeno
o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso, e, altere-se a classe processual no sistema para cumprimento de sentença.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o apelo deve ser conhecido e examinado.

Cumpre destacar que o Juízo julgou procedente a demanda ao fundamento de ausência de prova documental da relação jurídica, eis que a instituição financeira apelante não pacto do negócio realizado entre as partes.

Apesar disso,
a Recorrente apresenta em sede de apelação cópia do instrumento contratual, sem nenhuma justificativa para não ter apresentado os documentos no momento oportuno.

Todavia, de acordo com a previsão do art.435 do CPC, só é possível a juntada a qualquer tempo, de documentos novos, hipótese que não se enquadra ao caso em comento, por esta razão, deixo de apreciar a prova juntada, em decorrência do encerramento da instrução processual, até mesmo porque a documentação estava em poder do Banco recorrente, inexistindo motivo justo que o tenha impedido de acostar antes da prolação da sentença.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo questionado,
apenas cartilha de contratação eletrônica e parecer técnico, ou sejam ausente pacto assinado pela apelada que induza a contratação questionada.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026